Tribunal: STF
Processo: Rcl 78232
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por HP Logística e Navegação Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Processo 0000199-87.2024.5.08.0016), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “8. Conforme comprovam os documentos coligidos em anexo, a empresa Reclamante se deparou com o desprovimento de seu recurso ordinário pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000199-87.2024.5.08.0016, mesmo tendo a ora Requerente sustentado pela validade e licitude da prestação de serviços terceirizados, bem como não ter sido observada a cláusula de reserva de plenário, nos termos preceituados pelo art. 97 da CF e pela Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto É PERMITIDA A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA DE ESCOLTA ARMADA, razão pela qual argumentou não se poder aplicar à espécie dos autos o item I da Súmula nº 331 do TST, porquanto operada ofensa aos artigos 5°, II, 37, II e XXI, e 97 da Constituição Federal, além de contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF. 



    [...]



    10. Com efeito, a decisão proferida no julgamento da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário 958.252, com Repercussão Geral (Tema 725), alterou o posicionamento daquele colendo TST acerca da licitude das terceirizações, mantendo a linha de que o sistema jurídico e econômico brasileiro somente admite a adoção da cadeia produtiva vertical – onde toda a produção é de responsabilidade de uma única empresa -, a rechaçar, por óbvio, a horizontalização – fenômeno moderno observável a partir da existência de parcerias contratuais realizadas com o intuito de otimizar a produção em escala. Restou definida a tese jurídica segundo a qual: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. Logo, a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim, não estabelece relação de emprego entre a tomadora de serviços e o empregado da empresa prestadora.



    [...]



    14. Como se observa nitidamente, a contratação de vigilante de escolta armada é atividade de meio, portanto especializada e não se atina com o objeto social da empresa ora Reclamante (logística e navegação).



    [...]



    16. Não é demais lembrar que o contrato de prestação de serviço foi firmado licitamente sem que tenha havido qualquer constatação em sentido contrário, de modo que a ora Reclamante não pode ser responsabilizada, sequer subsidiariamente, pelos créditos devidos ao autor, ao argumento de que houve fraude, terceirização de atividade-meio ou fim e/ou subordinação direta daquele empregado para com os funcionários da prestadora de serviços.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, no sentido de cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    No acórdão reclamado, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos termos que seguem:



    “O reclamante busca a reforma da sentença que não reconheceu o vínculo de emprego com a reclamada e julgou improcedentes as parcelas decorrentes da dispensa imotivada do período contratual reconhecido e os consectários decorrentes da relação jurídica reconhecida.



    Na inicial, afirmou que foi admitido pela reclamada em 30/12/2021 e demitido em 15/01/2024, na função de segurança patrimonial, prestando serviços nas embarcações da reclamada e em viagens no transporte de cargas.



    Aduz que recebia salário mensal de R$4.500,00, que sempre satisfez os requisitos da relação de emprego e jamais teve a CTPS assinada.



    [...]



    Em defesa, a reclamada limitou-se a negar a existência do vínculo com o reclamante, dizendo que não contratava serviços de vigilância para suas embarcações, que contratava seguro, para indenizações em caso de eventual ocorrências de assaltos em suas embarcações, além de ser vedado pelos órgãos fiscalizadores, como a Marinha do Brasil e a Capitania dos Portos. (Id fa78492 - pg. 65) a contratação de serviços de segurança avulso.



    [...]



    A partir dos depoimentos e das provas produzidas, destaca-se os seguintes pontos:



    O reclamante confirmou suas alegações, quanto ao período trabalhado de 30/12/2021 a 15/01/2024, a jornada e o trabalho embarcado, em 2 viagens por mês, com duração de 15 dias cada uma (não-eventualidade). Informou com precisão os nomes das embarcações, tempo de duração das viagens e percurso Icoaraci-Manaus-Icoaraci, elementos coincidentes com as declarações das testemunhas e detalhes que somente quem realizava as viagens poderia conhecer (pessoalidade). Ainda, especificou que cumpria ordens do Capitão da embarcação, que foi contratado pelo Sr. Tiago Amaral (subordinação) e que era remunerado pelo serviço prestado nas dependências da empresa (onerosidade).



    A testemunha do autor confirmou a tese autoral com afirmações que detalham a mesma dinâmica de trabalho, tais como nome das embarcações, duração das viagens, percurso até Manaus e tempo de ida e de volta e parados, corroborando as mesmos informações do reclamante, inclusive o valor do último valor recebido de R$150,00 dia que importa em R$4.500,00 mês. O que no particular não representa contradição, posto que cada pessoa, tem um modo de se expressar.



    Restou comprovado, ainda, que ambos recebiam seus pagamentos do Sr. Tiago Amaral e na sede da empresa, em espécie. A testemunha o autor, confirmou ainda que sofreu assalto e ataques de piratas nas embarcação da reclamada, corroborando a tese autoral acerca da necessidade de contratação dos serviços de segurança e até escolta armada.



    Nesse sentido, é fato público e notório, os números crescentes da violência no transporte fluvial, especialmente para os produtos transportados pela reclamada em embarcações de cargas, nos rios da Amazônia, especialmente no trecho Belém-Manaus-Belém, pelos chamados "piratas", não sendo crível, que a reclamada navegando diariamente, com suas diversas embarcações, nos trechos referidos, não adotasse medidas de prevenção aos sinistros, a fim de proteger as cargas transportadas e a vida dos viajantes, sejam funcionários ou eventuais passageiros.



    Importante registrar, que embora a reclamada tenha alegado, não contratar serviços de vigilância porque contratava seguros para as mercadorias transportadas, não carreou aos autos qualquer contrato ou apólice de seguro e portanto não se desincumbiu do ônus que lhe competia.



    Outrossim, a alegada ausência de prova documental pelo reclamante, decorre da omissão empresarial em não fornecer documentos ou recibos e assim dificultar o acesso dos trabalhadores na busca dos seus direitos, o que não impede o reconhecimento do vínculo, em atenção ao princípio da primazia da realidade reafirmado, pela prova testemunhas produzida nos autos, que em declarações com elementos coincidentes, confirmaram as alegações autoral. 



    [...]



    A partir dos elementos destacados, verifico que o reclamante se desincumbiu do seu ônus probatório, comprovando que trabalhou para a reclamada em relação com a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, com pessoalidade, onerosidade, não eventual e subordinação, elementos necessários ao reconhecimento do vínculo empregatício (art. 2º , 3º e 818, II, CLT e art. 373,II, CPC).



    Assim, dou provimento ao apelo do reclamante e reformo a sentença recorrida para reconhecer o vínculo empregatício com a reclamada, no período de 30/12/2021 a 15/01/2024, determinando que a reclamada proceda a anotação da CTPS do reclamante na função de Segurança Patrimonial, com salário de R$4.500,00 mensal, obrigação que deve ser cumprida no prazo de 10 dias contados da notificação da ré para tal e após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa de R$1.000,00.” (eDoc. 4, fl. 125-129)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, tampouco declarou a ilegalidade de eventual terceirização, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente